Tribunal: TJSP
Processo: 2201696-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- GRATUIDADE PROCESSUAL- PRECLUSÃO TEMPORAL- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO- PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE- AUSÊNCIA
- Embargos à execução - Decisão que indeferiu a benesse à parte embargante- Pedido de reconsideração perante o juízo "a quo" - Manutenção da decisão anterior- Reabertura do prazo recursal- Não ocorrência - Intempestividade do recurso:

- Diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- GRATUIDADE PROCESSUAL- PRECLUSÃO TEMPORAL- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO- PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE- AUSÊNCIA
- Embargos à execução - Decisão que indeferiu a benesse à parte embargante- Pedido de reconsideração perante o juízo "a quo" - Manutenção da decisão anterior- Reabertura do prazo recursal- Não ocorrência - Intempestividade do recurso:

- Diante da decisão que indeferiu a gratuidade processual, o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal, quando mantida a decisão anterior. Bem por isso, o recurso é intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.